Tribunal: TJDFT
Processo: 0734070-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PACIENTE DENUNCIADO PELA PRÁTICA DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
1. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal).
2. Presentes os pressupostos da segregação cautelar, porquanto evidenciados à saciedade a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria do crime imputado ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta.
3. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, denunciado pelo crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, para a garantia da ordem pública, em especial quando há indício de envolvimento do paciente em crime de associação criminosa diante da grande quantidade de armamentos apreendida em sua residência.
4. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.